Tribunal: TJBA
Processo: 8032430-82.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032430-82.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LIBIA CRISTINA PEREIRA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REGIME DE PARIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO À PARIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO SEM FASE INSTRUTÓRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O RECONHECIMENTO DO DIREITO E A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA IMPETRANTE PARA SUPRIMENTO DA OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO ESTADO. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos simultaneamente por Líbia Cristina Pereira, professora aposentada, e pelo Estado da Bahia, contra acórdão prolatado pela Seção Cível de Direito Público do TJBA que concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo o direito ao piso nacional do magistério, condicionando sua eficácia à comprovação do regime de paridade remuneratória da impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação de omissão quanto à análise do regime de aposentadoria com paridade à luz dos documentos já acostados aos autos (ato de aposentadoria e contracheques), e suposta contradição, arguida pelo Estado, entre o reconhecimento do direito em tese e a exigência de prova posterior da sua titularidade concreta. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. Reconhece-se a omissão parcial do acórdão quanto à análise dos documentos apresentados pela impetrante e sua correlação com o regime de paridade, o que impõe o suprimento do vício, sem alteração do resultado. 5. Por outro lado, não se verifica contradição ou omissão no acórdão quanto às alegações do Estado, tratando-se de mero inconformismo com a fundamentação adotada. EMBARGOS DA IMPETRANTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DO ESTADO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos n.º 8032430-82.2022.8.05.0000, em que figuram como Embargantes e Embargados Líbia Cristina Pereira e o Estado da Bahia, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pela Impetrante, e REJEITAR os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11